Tribunal: TJBA
Processo: 0799662-58.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0799662-58.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDENILDA PALMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 40 DA LEF. BLOQUEIOS PARCIAIS INFRUTÍFEROS. AUSÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, com base no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis após tentativa de bloqueio via BacenJud. II. Questão em discussão: 2. Possibilidade de suspensão ou arquivamento da execução fiscal diante da frustração parcial de diligência patrimonial e da ausência de penhora efetiva, à luz da presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente constituída e da atuação diligente da Fazenda Pública. III. Razões de decidir: 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80. 4. A suspensão do feito, por si só, não autoriza sua extinção quando ausente causa prescricional ou desídia do exequente. 5. Verificada a atuação contínua do Município na tentativa de satisfação do crédito, inclusive com pedidos de penhora eletrônica, não há que se falar em paralisação imputável à Fazenda Pública. 6. O reconhecimento da prescrição, mesmo futura, exige prévia oitiva do exequente, sob pena de violação ao contraditório. 7. A ausência de bens penhoráveis não conduz à extinção automática da execução. IV. Conclusão: Apelação provida. Reforma da decisão para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal, com adoção de novas diligências de constrição patrimonial pelo juízo de origem. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0799662-58.2012.8.05.0001, tendo como apelante o Município de Salvador e, como apelada, Edenilda Palma de Oliveira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11